Tribunal: TJSP
Processo: 2135169-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Indeferimento do pedido de gratuidade judiciária formulado no bojo das razões de agravo de instrumento – Ausência de provas a amparar o direito perseguido pela agravante – Decisão monocrática mantida – Art. 1.012, § 1o, inciso V, do NCPC – Recurso improvido.